Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732724-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar que a parte ré, no prazo de 24 horas, restabeleça a vigência das coberturas securitárias previstas no plano de saúde contratado pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, incidente a partir do comprovado descumprimento da determinação judicial e limitada ao valor de R$ 40.000,00, sem prejuízo das perdas e danos Em suas razões recursais (ID 49894647), a agravante sustenta que “a alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrado no caso em julgamento por parte da Recorrida”. Quanto ao prazo estabelecido para restabelecimento do plano de saúde da parte autora, alega que “para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis” motivo pelo qual a multa diária fixada para o caso de descumprimento “não se mostra razoável e poderá trazer prejuízo de grande monta a esta recorrente”. No mais, argumenta que “a multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte dos beneficiários, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.” Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pelo provimento do recurso, a fim de que “seja cassada a decisão liminar, uma vez que não se comprovou qualquer um dos requisitos exigidos legalmente para concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência”. Subsidiariamente, requer a exclusão da multa diária arbitrada, ou a minoração do quantum fixado. Preparo recolhido (IDs 49894649 e 49894648). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, com a exigência da multa fixada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A prova documental, que instruiu a exordial, enseja a probabilidade do direito da autora de exigir a manutenção do plano de saúde por ela contratado junto à ré (ID 165857214), tendo em vista a violação ao disposto no art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Isso porque, o inadimplemento dos prêmios concernentes aos meses de maio e junho de 2023 não importa desfazimento instantâneo do seguro ou exclusão da cobertura securitária (ID 165857217), pois é necessária a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, de modo que é abusiva e nula de pleno direito, além de inadmissível, qualquer resilição unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor e antes do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias de inadimplência, como ocorreu na hipótese dos autos, na qual, em 07 de junho, o plano já estava cancelado (ID 165857217). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO NÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 1. Em análise da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, somente é legítimo o cancelamento do serviço em razão de inadimplemento caso este seja superior a 60 dias e haja notificação prévia. 2. Conforme planilha juntada pela agravante, a mensalidade que resultou no cancelamento do plano de saúde foi adimplida em prazo inferior ao supramencionado e, portanto, não é suficiente para o cancelamento do plano de saúde. Ademais, não foi comprovado o recebimento da notificação pelo beneficiário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629738, 07385181720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito, o que, de resto, nem mesmo foi comprovado. Ainda sobressai a irregularidade do cancelamento, pois o plano foi suspenso menos de 60 dias após o vencimento da suposta parcela não paga, em afronta ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 2. Não obstante a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual sejam acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importem ofensa aos atributos da personalidade, a injusta recusa do plano de saúde em custear o parto e a internação da paciente é situação que ultrapassa o mero descumprimento contratual. Dano moral caracterizado no caso concreto. 3. Afigura-se correto o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão n.1136984, 07176453220178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da plausibilidade do direito invocado, o fundado receio de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde necessário para realização de procedimento cirúrgico (ID 165857220). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que as rés, no prazo de 24 (vinte e quatro) dias contados da intimação desta decisão, restabeleçam a vigência das coberturas securitárias previstas no plano de saúde descrito como SAÚDE TOP QUARTO SEGURO VIAGEM REDE NACIONAL contratado pela autora MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA (ID 165857214), mediante contraprestação consistente na cobrança, por meio de boletos enviados por correspondência física ou meio eletrônico à autora, do valor do prêmio mensal devido a partir do mês de julho de 2023, inclusive, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) incidente de forma individual para cada ré a partir do comprovado descumprimento desta determinação judicial e limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Considerando que já se aproxima o final do mês de julho de 2023, a cobrança do prêmio desse mês deverá ser realizada pro rata die juntamente com o prêmio do mês de agosto de 2023, observada a data de vencimento desse último.” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos necessários à concessão da medida suspensiva vindicada. Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais, o que enseja o restabelecimento do contrato firmado entre as partes. Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida antecipatória revela-se inversa. No que diz respeito à alegação de dano grave e de difícil reparação que poderá advir da exigência da multa fixada na decisão agravada, tal argumento não deve prosperar. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, considerando a elevada capacidade financeira da empresa agravante, tenho que o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Diante do risco de dano à saúde da agravada, observa-se, ainda, que foi estabelecido prazo razoável para o restabelecimento do plano de saúde, de modo que deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. No mais, observo que a parte agravante não apresentou documentos que corroborem a alegação de que precisa de, no mínimo, 15 dias úteis para dar cumprimento à medida liminar determinada, tampouco demonstrou que vem adotando medidas para restabelecer o plano de saúde. Assim, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator